Tribunal: CARF
Processo: 13609.721105/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721105/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.969 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE AGRICOLA PRIMAVERA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 27/09/2017
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PRAZO PARA EXAME.
O art. 74 da Lei no 9.430/96, que disciplina restituição, ressarcimento e
compensação, não estabelece prazo para exame dos pedidos de ressarcimento,
porém considera homologadas as declarações de compensação transmitidas há
mais de cinco anos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 27/09/2017
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13609.721081/2013-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721105/2013-21
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721105/2013-21

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.953, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que, essencialmente,
repete os argumentos contidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3301-
007.953, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Examino os argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos em que se
apresentam no recurso voluntário.
“IV - DA TEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS
PELA
RECORRENTE,
BEM
COMO
DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OBJETOS DA
PER/DCOMP EM DEBATE.”
A recorrente alega que não foram considerados pela fiscalização e DRJ
os documentos que se encontram nas fls. 421 a 505, respostas às
intimações no 80/2013 e 87/2013, o que atentaria contra o Princípio da
Verdade Material, norteador do processo administrativo fiscal.
Que os DACON, planilhas e notas fiscais que se encontram nos autos
comprovam a existência dos créditos indicados nos PER/DCOMP. No
caso dos DACON das fls. 12 a 16, teria cometido erro no preenchimento,
ao classificar valores na coluna “mercado interno” ao invés de na coluna
“exportação”. Contudo, não pode ser prejudicada por tão simples
equívoco.
E aponta inconsistências na “Planilha IV” preparada pela fiscalização:
i)
Planilha IV (fls. 408 a 413): nas atividades de plantio,
colheita e preparo do café, incorre-se em gastos em períodos de
apuração (PA) anteriores ao do auferimento da receita. Portanto,
deve ser aceito como crédito associado à exportação a compra de
insumos em PA em que não haja receita de exportação.
O próprio agente fiscal, nos meses de julho e agosto de 2003 e abril
e maio de 2006 admitiu créditos derivados de exportação, sem que
houvesse receita de exportação.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721105/2013-21

ii)
Planilha IV: conforme balancete juntado aos autos, no mês
de maio de 2004, as receitas de exportação totalizam R$ R$
154.757,60 (conta 410102001 - Exportação Direta - R$ 144.716,00
e conta 410102005 - Exportação Agribahia - R$ 10.041,60).
Contudo, para fins de cálculo do percentual de rateio entre créditos
derivados dos mercados interno e externo, a fiscalização utilizou
R$ 147.682,00.
Ao exame dos autos.
A recorrente tomou ciência das Intimações no 80 e 87/2013 no dia
28/05/13, mas somente protocolizou as respostas no dia 20/06/13, isto é,
após o término do prazo para resposta de cinco dias. E também da data de
emissão do despacho decisório, 11/06/13.
Portanto, o agente fiscal não procedeu incorretamente, ao encerrar a
fiscalização, sem analisar as respostas às referidas intimações.
Por outro lado, afigura-se correta a contestação acerca da postura da DRJ.
O relator, expressamente, invocou o § 4o do art. 16 do decreto no
70.235/72, considerando precluso o direito de apresentação de provas.
Contudo, fez questão de consignar que os documentos em nada
contribuiriam com a defesa, pelos seguintes motivos (fls. 623 e 624):
“(. . .)
6.6. Acrescente-se que não houve qualquer prejuízo para a empresa, pois
os documentos apresentados após a elaboração do Despacho Decisório
não têm o condão de alterar a decisão veiculada no Despacho Decisório.
6.6.1. Isso porque, as Notas Fiscais apresentadas em atenção ao Termo de
Intimação n° 80, de 2013, constam dos autos (Café Brasil Insumos
Agrícolas Ltda, n° 26882, 27412 e 28209; JWD Comercial Ltda, n° 3556,
3693, 3974, 3975 e 3985; Fertilizantes Hering Ltda, n°12338; Osvaldo
Nunes Rodrigues - ME, n° 2542-D; Super Safra Agropecuária Ltda, n°
2799, 3291, 3419, 3536, 3594 e 3618; Castrol Brasil Ltda, n° 436566;
Três Vales Agropecuária Ltda, n° 5423) e sua confrontação com a
Planilha III revela a inclusão na base de cálculo dos créditos.
6.6.1.1. Em relação às Notas Fiscais apresentadas em atenção ao Termo
de Intimação 87, de 2013, parte significativa não está legível e das
legíveis várias estão apenas parcialmente legíveis. Quando legível no
campo natureza da operação as notas trazem "VENDA" ou
"COMPLEMENTO DE PREÇO", sendo que em apenas três notas fiscais
há indicação de CFOP e especificamente do CFOP 7101, não pertinente a
uma exportação indireta. Algumas poucas trazem tão-somente a
referência genérica "CAFÉ DESTINADO À EXPORTAÇÃO", tendo,
contudo, por natureza da operação "VENDA". Diante disso, as notas
fiscais não explicitam operações de exportação indireta; como, por
exemplo, revelaria a operação de natureza "Operação com o Fim
Específico de Exportação - Simples Faturamento", CFOPs 5.501/6.501
ou 5.502/6.502.
(. . .)”
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721105/2013-21

Com a devida vênia, divirjo do julgador de primeira instância, no que
tange à preclusão. O fato de os documentos terem sido apresentados após
o término da fiscalização não acarreta na preclusão do direito à
apresentação de provas previsto no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, o qual ocorre somente após a protocolização da
impugnação/manifestação de inconformidade.
Não obstante, revisei a Planilha III e as cópias das notas fiscais e
concordo com a conclusão da DRJ de que não impactam o litígio.
Desta forma, afasto o primeiro argumento.
A segunda alegação parece-me genérica.
Aduz que os elementos contidos nos autos dão suporte aos créditos e aos
valores das receitas adotados para determinação do cálculo da rateio. Que
teria cometido erros na alocação de valores nas colunas “mercado
interno” e “exportação”, que não poderiam ter comprometido o
ressarcimento e compensação dos créditos.
Nas Planilhas II encontram-se os créditos admitidos, onde são indicadas,
individualmente, as notas fiscais de compra acatadas. Na Planilha III, as
receitas de exportação direta, determinadas a partir dos documentos de
exportação – não incluiu receitas de exportação indiretas, pois não havia
comprovação. E, na Planilha IV, há a apuração final.
Como as alegações tiveram caráter genérico e não identifiquei qualquer
problema nas mencionadas planilhas, nego provimento às alegações.
Também refuto as críticas à “Planilha IV”.
Sobre o procedimento fiscal de somente classificar como créditos
derivados de exportação compras realizadas em PA em que houve receita
exportação, mais uma vez adoto trecho da decisão de piso como razão de
decidir (§1 o do art. 50 da Lei no 9.784/99):
“(. . .)
8. A defesa sustenta que observou o prazo prescricional ao formular os
pedidos de ressarcimento e que o plantio, colheita e preparo do café
requer gastos antecipados, logo não haveria como se negar a geração de
crédito em mês sem registro de exportação direta ou indireta.
8.1. As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins podem aproveitar créditos
decorrentes de suas aquisições nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Os créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins vinculados à exportação são passíveis de
apropriação e utilização, nos termos do § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de
2002, e do § 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, respectivamente.
8.1.1. Nos termos dos arts. 6o, § 3°, e 15, III, da Lei no 10.833, de 2003,
os créditos de receitas de exportação poderão ser utilizados por meio de
dedução, compensação ou ressarcimento se restar demonstrado serem
relativos a dispêndios vinculados a receitas de exportação mediante
determinação pelo método apropriação direta ou pelo método do rateio
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721105/2013-21

proporcional para a determinação do crédito, a ser eleito anualmente pela
pessoa jurídica (Lei no 10.833, de 2003, art. 3°, §§ 8° e 9°).
8.2. Em face das peculiaridades do setor do café (preparo do solo, plantio,
cultivo, colheita, beneficiamento/industrialização), a defesa defende que
o crédito ocorre quando da realização da receita (faturamento do produto
final), ou seja, invoca o método de apropriação direta. Mas, a legislação
para tanto exige a adoção de sistema de contabilidade de custos integrada
e coordenada com a escrituração. A empresa, entretanto, não demonstrou
ter adotado tal regime. Pelo contrário, os balancetes constantes dos autos
não indicam sua adoção.
8.3 Portanto, correto o entendimento da fiscalização de aplicar o método
do rateio proporcional para os custos, despesas e encargos comuns
(vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da
exportação) auferidas em cada mês, a gerar a consubstanciação de crédito
vinculado à exportação apenas para a aquisição de insumo ocorrida em
mês com receita de exportação. Não há que se falar, por conseguinte, em
crédito de receita de exportação em relação ao custo despesa ou encargo
incorrido em mês sem receita de exportação e independentemente de ter
havido receita interna ou não.
(. . .)”
Por fim, trato da suposta divergência entre os valores das receitas de
exportação constantes no balancete de maio de 2004 (R$ 154.757,60) e
na Planilha IV (R$ 147.682,00).
De fato, no balancete de maio (fl. 127), há a conta de “exportação direta”,
no montante de R$ 144.716,00, e a de “exportação Agribahia”, de R$
10.041,60, que totalizam R$ 154.757,60.
A fiscalização apurou a receita de exportação “direta”, a partir dos
documentos de exportação, conforme demonstrado na “Planilha II” (fl.
399). E não identificou exportações indiretas, conforme consignado no
Despacho Decisório (fl. 419).
A recorrente deveria ter juntado as notas fiscais de exportação direta e/ou
indireta que deram suporte ao valor contabilizado, posto que a escrita
contábil somente constitui prova em favor do autor, se acompanhada da
documentação suporte (art. 226 do Código Civil). Como não foram
apresentadas, nego provimento ao argumento.
“V – DA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA OCORRIDA NO
PRESENTE PROCESSO.”
Inicia, consignando que o PER/DCOMP no 15856.66289.160608.1.1.08-
5796 foi transmitido em junho de 2008.
Que recebeu a primeira intimação para prestação de esclarecimentos em
novembro de 2011.
E que o despacho decisório é datado de 11/06/13.
Isto posto, o Fisco deixou de observar o prazo de 360 dias previsto no art.
24 da Lei no 11.457/07. E também violou o § 1o do art. 1o da Lei no
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721105/2013-21

9.783/99, que determina o arquivamento de processo paralisado por mais
de três anos:
“Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1oIncide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§2oQuando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
Cita as decisões do STJ, em sede dos AgRg no REsp no 1.401.371/PE, e
do TRF3, 4a Turma, AI 00080088220164030000/SP, que determinam a
observância dos referidos diplomas legais.
Conclui, requerendo a homologação da compensação.
Primeiro, vamos às datas.
Citado PER/DCOMP n° 15856.66289.160608.1.1.08-5796, que, na
verdade, é um Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos de PIS, foi
enviado em 16/06/08 (fl. 02).
Em 02/07/08, a Declaração de Compensação (DCOMP) vinculada ao
PER (fl. 06).
E a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 21/06/13 (fl. 510).
Há dispositivo legal que traz disciplina específica para restituição,
ressarcimento e compensação de créditos tributários, qual seja, o art. 74
da Lei no 9.430/96.
O dispositivo não estabelece prazo para exame de pedidos de
ressarcimento, porém de cinco anos para a homologação de declaração de
compensação (§ 5o).
Como a transmissão da DCOMP ocorreu em 02/07/08 e a ciência do
despacho decisório em 21/06/13, não houve homologação tácita.
Nego provimento ao argumento.
Conclusão
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721105/2013-21

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital